Tribunal: STF
Processo: HC 196504
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernanda Gomes Ribeiro em favor de Josiel Generoso Moreira, contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 620.078/SC, mas concedeu ordem de ofício apenas para ‘determinar ao Juízo de origem que adeque a prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na sentença’.
    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas e negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete.
    Contudo, conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
    No presente caso, o Juiz de primeiro grau entendeu que permanecem hígidos os motivos determinantes da prisão preventiva.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC 507.171/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/8/2019).
    (…).
    Apesar do argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.
    Conforme orientação adotada por esta Corte Superior, "não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC 110.762/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de3/6/2020).
    No mesmo sentido: "A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado." (AgRg no HC 86.212/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 26/8/2020.)
    Estão evidenciados, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que autoriza o deferimento da medida de urgência, inclusive com a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF.
    Assim, faz-se necessário compatibilizar a prisão preventiva com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo de origem que adeque a prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na sentença.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Aponta fundamentação inidônea para a subsistência da prisão preventiva. Registra circunstâncias pessoais favoráveis ao Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis da Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Como dito, o Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva. 
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, enfatizo -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. 
    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin); ‘eventual manutenção da prisão preventiva em regime aberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, Rel. min. Alexandre de Moraes, DJe 13.02.2020). No mesmo sentido: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 182.584/SP, de minha relatoria; HC 134.213/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 182.567/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 184.753/DF, Rel. Min. Celso de Mello; Hc 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki) .
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente Josiel Generoso Moreira, facultando ao Juízo de origem (Juízo da Vara Única da Comarca de Jequeri/MG - Processo 0011468-62.2019.8.13.0355) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora